Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-83.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
E M E N T A

PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO CORRETO. RESPEITO À PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENSTENÇA MANTIDA.

1. A exasperação aplicada pelo magistrado de origem se mostra razoável e proporcional levando-se em consideração o arcabouço probatório apresentado.
2. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo de reprimenda estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por este Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido.
4. Sentença mantida.